Tribunal: TJPA
Processo: 0008243-02.2010.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2021-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008243-02.2010.8.14.0006

APELANTE: JUSTINA BARROS NOGUEIRA, ENDERSON CLEYTON SANTOS COSTA, ERCILIA DA SILVEIRA BARROS , ANTONIO FREITAS DIAS , LUCILO RABELO DA COSTA , FRANCISCO BENTES SERRÃO , DANIEL DE SOUZA COSTA , ANTONIO CASTRO DOS SANTOS , FRANCISCO AGRASSAR ALVARES, MARIA DE FATIMA CHAVES GOMES

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0008243-66.2010.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE(S): JUSTINA BARROS NOGUEIRA

DANIEL DE SOUZA COSTA

ENDERSON CLEYTON SANTOS COSTA

ANTÔNIO CASTRO DOS SANTOS

ANTÔNIO FREITAS DIAS

FRANCISCO BENTES SERRÃO

ERCILIA DA SILVEIRA BARROS

LUCILO RABELO DA COSTA

FRANCISCO AGRASSAR ALVARES

MARIA DE FÁTIMA CHAVES GOMES

ADVOGADO(AS): MARIA DE NAZARÉ RAMOS NUNES - OAB/PA 10383

MÁRIO MARCONDES NASCIMENTO - OAB/SC 7701

HELAINE N. DA C. S. MARTINS - OAB/PA 10081

EMBARGADO(AS): SUL AMÉRICA C. N. DE SEGUROS GERAIS S/A

ADVOGADO(AS): NÃO CONSTITUÍDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÕES E CONTRADIÇÕES - INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DE TODOS OS PONTOS AVENTADOS. ADOÇÃO DE ENTENDIMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DOS EMBARGANTES. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA PELO ÓRGÃO JULGADOR. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O acórdão embargado não incorreu em omissões e contradições. Os temas devolvidos foram devidamente analisados pela Corte, não havendo mais o que decidir. Não é omisso o Acórdão que enfrentou a matéria principal satisfatoriamente, abordando as teses que seriam capazes de infirmar a solução jurídica adotada.

II - A pretensão dos embargantes guarda nítida intenção de rejulgamento com a adoção da tese por eles defendida.

III - "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução". Precedentes do STJ.

IV - Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao
s ...... (..........)
dia
s
do mês de

.................
de 2021.

Julgamento presidido pel
o(a)
Exmo(a). Sr(a). Des(a).
MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de ID 4517717 (fls. 01/04) opostos por JUSTINA BARROS NOGUEIRA, DANIEL DE SOUZA COSTA, ENDERSON CLEYTON SANTOS COSTA, ANTÔNIO CASTRO DOS SANTOS, ANTÔNIO FREITAS DIAS, FRANCISCO BENTES SERRÃO, ERCILIA DA SILVEIRA BARROS, LUCILO RABELO DA COSTA, FRANCISCO AGRASSAR ALVARES, MARIA DE FÁTIMA CHAVES GOMES, em relação ao Acórdão de ID 4517716 (fls. 01/07) proferido por esta Turma Julgadora em desfavor dos referidos apelantes, ora embargantes, nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇAO CÍVEL – RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA - ARTIGO 14 DO CPC – SEGURO HABITACIONAL - PROBLEMAS ESTRUTURAIS – PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA CARACTERIZADA - CONTRATOS FIRMADOS NO ANO DE 1983 - AÇÃO AJUIZADA EM 2010 - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DEFEITOS ALEGADOS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS UNIDADES HABITACIONAIS - NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TÃO SOMENTE NOS CONTRATOS DE 1989 A 2009 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Ã UNANIMIDADE. I - Aplicação intertemporal do CPC. II - Sentença recorrida que julgou improcedentes as pretensões autorais pela incidência da prescrição vintenária. III - Imóveis recebidos pelos autores no ano de 1983. Inequívoco conhecimento dos vícios apontados, como se infere da petição inicial, quedando-se os mesmos inertes até o ajuizamento da Ação, ocorrido em 2010. Prescrição caracterizada face o lapso temporal superior a 20 (vinte) anos. Aplicação do artigo 177 do Código de Civil de 1916 cumulada à regra de transição prevista no artigo 2028 do Código Civil de 2002. IV - Desnecessidade de intervenção da CEF na lide. V - Recurso Conhecido e Improvido.

Os Embargantes sustentam que no decisum supra há contradições e omissões a serem sanadas, sendo a primeira delas a afirmação de que os autores já haviam tomado conhecimento dos danos logo após a aquisição das habitações, o que não é verdade, visto que somente vieram a perceber os vícios na época em que comunicaram o sinistro ao agente financeiro, pouco tempo antes de ingressarem com a demanda. Sustentam, ainda, omissões sobre os ditames dos artigos 26, parágrafo 3° e artigo 27, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que dispõem que o início da contagem de prazo prescricional e decadencial se dá com a ciência dos vícios e defeitos ocasionados nos produtos, bem como sobre a impossibilidade de se aferir o momento exato do início dos danos por se tratar de sinistros ocultos e de natureza progressiva e evolutiva. Pleiteando, finalmente, por força das razões acima, efeitos infringentes aos embargos, modificando o julgado e sanando as questões apontadas, com o escopo de prequestionamento para interposição de Recurso Especial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, nos termos do artigo 1.024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187).

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de
suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas
.

Com efeito, os embargantes inconformados com o resultado do julgamento do Colegiado que lhe fora desfavorável, intentam, sob o equivocado enfoque da omissão e contradição, rediscutir os fundamentos da decisão sitiada, sem apontar vícios, em verdade, que mereçam ser sanados pela via dos Declaratórios.

Ora, o objeto do recurso reside sucintamente em reformar a sentença de primeiro grau, para que, preliminarmente, fosse reconhecida e provida a apelação, reanalisados pontos controvertidos ventilados pelo apelante e assim julgar procedentes as pretensões autorais pela não caracterização da prescrição vintenária.

Compulsando os autos, observa-se que o acordão guerreado analisou a matéria em debate de maneira correta, enfrentando o ponto principal ou seja, a ocorrência da prescrição, reconhecendo que o marco inicial da perda da pretensão de reparação do direito violado foi a data da assinatura dos contratos no ano de 1983, e tendo sido ajuizada a presente demanda somente em 2010, a prescrição foi reconhecida face o lapso temporal superior a 20 (vinte) anos. Quanto a análise das demais questões apontadas, estas devem ser discutidas em recurso próprio, ou seja, apelação, haja vista que a sentença de primeiro grau foi mantida em razão da prescrição vintenária.

Assim posto, o acórdão se mantém hígido, não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente (art. 1.022 do CPC).

E sabido que o artigo 489, §1°, IV do Codigo de Processo Civil dispoe que nao se considera fundamentada a decisao que “nao enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusao adotada pelo julgador”.

A respeito, o STJ adotou interpretacao do Novo CPC no sentido de manter seu entendimento sedimentado quando vigente do CPC/73, nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARACAO EM MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSAO, CONTRADICAO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSENCIA.
1. Os embargos de declaracao, conforme dispoe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissao, afastar obscuridade, eliminar contradicao ou corrigir erro material existente no julgado, o que nao ocorre na hipotese em apreco.
2. O julgador nao esta obrigado a responder a todas as questoes suscitadas pelas partes, quando ja tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisao
. A prescricao trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudencia ja sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justica,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questoes capazes de infirmar a conclusao adotada na decisao recorrida
. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrencia de litispendencia entre o presente mandamus e a acao ordinaria n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudencia desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendencia entre Mandado de Seguranca e Acao Ordinaria, na ocasiao em que as acoes intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituido de pessoas distintas. 4.
Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratorios em virtude, tao somente, de seu inconformismo com a decisao ora atacada, nao se divisando, na hipotese, quaisquer dos vicios previstos no art. 1.022 do Codigo de Processo Civil, a inquinar tal decisum
. 5. Embargos de declaracao rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIAO), PRIMEIRA SECAO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) (grifos meus)

Sendo assim, nao esta o julgador obrigado a citar todos os dispositivos normativos que as partes invocarem em seus argumentos.

No que tange ao prequestionamento das matérias discutidas ao longo do processo, o Novo Código de Processo Civil consagrou o denominado prequestionamento ficto ou virtual, quando, no artigo 1.025 diz que devem ser considerados prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios, “verbis”:

Art. 1.025.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Nesse sentido, tendo em vista a previsão constante no dispositivo antes mencionado, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante a título de prequestionamento.

Portanto, a decisão atacada não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos,
MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter, integralmente, os termos do V. Acórdão recorrido.

É como voto.

Belém-PA, ...... de ........... de 2020.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2021